Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. AVALIAÇÃO. VALOR VENAL. IDONEIDADE. DISCREPÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento exarado por este Tribunal de Justiça, é idônea a utilização do valor venal do imóvel, base de cálculo do IPTU, para avaliação dos bens colacionados ao patrimônio a ser partilhado. Precedentes.
2. Não demonstrada a absoluta discrepância do valor venal com o valor de mercado, não se mostra necessária a realização de avaliação pericial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.